Tribunal: TJDFT
Processo: 0735661-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA N. 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública até o julgamento do Tema n. 1.169 pelo STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o presente cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública deve ser sobrestado em razão de determinação contida no Tema n. 1.169 do c. STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em 18/10/2022, o c. STJ afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema n. 1.169) para, em julgamento segundo o rito dos recursos repetitivos, fixar entendimento vinculante a respeito da seguinte questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
4. A sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.169 a ensejar a suspensão do feito. O título judicial exequendo não é genérico, bastando simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, para a definição do valor devido.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.